Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS REGULARES. REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em ação revisional onde se discute eventual abusividade na cobrança de Seguro Prestamista, Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência, ou não, da sustentada abusividade na cobrança de Seguro Prestamista, e ilegalidade na cobrança de Registro de Contrato, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem, com repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre Seguro Prestamista, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, quando a onerosidade do contrato está prevista de forma clara e objetiva e a parte contratante aderiu expressamente às condições do negócio jurídico.
4. Legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo, portanto, valores a serem restituídos à autora/apelante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------------
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 2o e 3o; CPC/2015, art. 373, inc. I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1924455, 0701203-29.2024.8.07.0006, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024.